Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718190-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HALSON HUGO PIMENTA PACIENTE: JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Júlio Cesar Pereira da Rocha, contra ato imputado ao d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que 1) “o Paciente teria sido abordado com alguns papelotes da droga conhecida por cocaína, bem como, de supostos instrumentos de manipulação da referida droga”; 2) a decisão impugnada, que manteve a prisão preventiva, é “genérica e de aplicação futurística”, não havendo elementos a ensejar o entendimento de que o paciente, se solto, voltará a delinquir; 3) “a gravidade em abstrato do suposto crime não é argumento válido para decretação/manutenção da segregação cautelar”; 4) o paciente é primário, ostenta curso de nível superior, tem bons antecedentes, possui família constituída, residência fixa e exerce atividades comprovadamente lícitas; 5) a prisão preventiva é desproporcional pois, se condenado, muito provavelmente teria o regime inicial aberto. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. O pedido de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira. Trata-se de criação jurisprudencial, fundada no poder geral de cautela do magistrado, para cuja concessão é necessária a presença de dois requisitos, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso em exame, tenho que não estão presentes esses requisitos. Compulsando os autos originários, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 04 de maio de 2022, após diligências investigativas da Polícia Civil do Distrito Federal, pelo crime de tráfico de entorpecentes. O auto de ocorrência no 1.467/2022 (ID. 123636290) registra que “depois de intensa investigação realizaram a abordagem dos autores do fato em via pública e com eles localizaram porções de cocaína prontas para vendas e valores em dinheiro. Em busca domiciliar foram encontradas balança de precisão e outras porções da mesma substância entorpecentes”. Consta dos autos informação de que o paciente exercia o tráfico com habitualidade, o que é corroborado pela apreensão de grande quantidade de cocaína, em 44 porções individualizadas que totalizam aproximadamente 107g), juntamente com balança de precisão, indicativos de que a droga se destinava à difusão ilícita. Além disso, há depoimento da testemunha Rodrigo Monte Ferreira, usuário de entorpecente, que afirma ser a terceira vez que adquire cocaína de Júlio Cesar (ID. 123636290). A decisão impugnada fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente com base nas circunstâncias do caso concreto e na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, com menção à elementos fáticos que evidenciam periculosidade do paciente, a justificar sua prisão preventiva. Transcrevo seu teor: “(...) A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID 123794780). Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. JÚLIO CÉSAR foi preso em flagrante em contexto de apreensão de significativa quantidade de cocaína. A grande quantidade de entorpecentes (44 porções já separadas individualmente – aproximadamente 107g), bem como a informação de que ele exercia o tráfico com habitualidade, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva. Destaco que em que pese o requerente alegue que é tem emprego e residência fixos e possui nível superior, tais fatos não constituem motivo suficiente para, por si sós, fundamentarem a revogação da prisão cautelar. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n. 1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, inexistente qualquer constrangimento ilegal e inalterado o panorama fático e processual que ensejou a custódia cautelar do acusado JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA ROCHA, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, sendo inadmissível ainda sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” A primariedade, bem como a existência de residência fixa e ocupação lícita não impõem a concessão da liberdade, quando presentes, a princípio, os requisitos da prisão preventiva. Em uma análise preliminar, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadoras do decreto de prisão preventiva do paciente, Júlio Cesar Pereira da Rocha, com vistas à garantia da ordem pública, o que fundamenta, ao menos por hora, a prisão cautelar do acusado. Saliente-se, ainda, que a documentação de instrui o presente o habeas corpus é insuficiente para infirmar o decreto de prisão, sobretudo em sede de plantão judicial, haja vista que o paciente está preso desde 04 de maio de 2022. Sendo assim, entendo devidamente justificada a manutenção da prisão temporária do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista